Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707345-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE (ID 15447211) em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento por ela interposto, por ter o magistrado de origem indeferido o pedido de gratuidade de justiça sem antes oportunizar à agravante a comprovação de preencher os pressupostos para a concessão do benefício. A embargante sustenta, em síntese, haver omissão no decisum, pois não se posicionou acerca do pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ou não o benefício da gratuidade de justiça. Alega a possibilidade de perecimento do pleito autoral haja vista tratar-se o processo de origem de obrigação de fazer relativa a procedimento médico. Requer o provimento para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 535 do Código de Processo Civil (artigo 1.022 do Novo CPC). Debruçando-me sobre a decisão embargada, verifico haver omissão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal. De fato, a embargante requereu, além do efeito suspensivo, o que foi deferido, a antecipação da tutela, a fim de que seja definitivamente reformada a r. decisão agravada, em estrita observância aos princípios e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais citados para deferir os benefícios da gratuidade de justiça em todas as fases e instâncias processuais (ID 15311329, pág. 09). Sustenta a necessidade de ser decidida, desde logo, a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, pois aguardar a decisão de mérito pode acarretar prejuízos à parte autora, porquanto a matéria envolve a necessidade de procedimento médico. Sem razão. Verifica-se no processo de origem que a embargante ajuizou ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais) objetivando compelir a ré a custear os procedimentos cirúrgicos de reconstrução mamária com retalhos ou miocutâneo unilateral, plástica em z ou w, extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores-exerese e rotação, bem como todos os materiais necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos. No entanto, por se tratar de cirurgia eletiva, não vislumbro a necessária urgência, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, podendo a controvérsia aguardar o julgamento do mérito. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, indeferindo a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator